Tribunal: TJMT
Processo: 1020199-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020199-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENZO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.288.741-35 (VÍTIMA), L. Q. N. - CPF: 065.142.661-85 (VÍTIMA), MARCOS PAULO DE OLIVEIRA FERRAZ (VÍTIMA), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), CLAUDIO DE JESUS - CPF: 005.033.991-59 (PACIENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA

– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2o, INC. I E IV, C/C. ART. 14, INC. II, DO CP]– PRISÃO DECRETADA EM

06.06.2022 PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REVOGAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – PEDIDO INDEFERIDO 24.08.2022 – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – BENEFICIÁRIO QUE POSSUI EXTENSA FOLHA DE REGISTROS CRIMINAIS E

GUIA DE EXECUÇÃO PENAL EM TRÂMITE [PEP No.
0002044-65.2010.8.11.0064]
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ARTIGO 312 DO CPP – PRESERVAÇÃO A ORDEM PÚBLICA COMO FATOR CONCRETO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

– IMPROCEDÊNCIA – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA – INSTRUÇÃO FINALIZADA – SÚMULA 52 DO STJ –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE –

NECESSIDADE DA PRISÃO

PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO FEITO EM 15.09.2022 – INFORMAÇÕES DO JUÍZO

– AUTOS REMETIDOS NA MESMA DATA DO PEDIDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO –

INCONSISTÊNCIA NO PORTAL DE MÍDIAS DO PJE – SITUAÇÃO INEVITÁVEL DE FALHA DE SISTEMA –

FORÇA MAIOR – RESTITUIÇÃO DO PRAZO AO PARQUET PELO JUÍZO – TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Restando caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

Súmula 52 do STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

Inviável a aplicação de medidas cautelares do
artigo 319 do CPP
quando em tese, demonstra que estas não serão suficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado nos termos do art. 5o, inciso LXVIII, e artigo 93, IX, ambos da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I e II, do Código de Processo Penal
,
em benefício de CLAUDIO DE JESUS, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal no. 1001773-84.2022.8.11.0010, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos elementos de informação, que o paciente

encontra-se recolhido na unidade prisional desde 06 de junho de 2022,

pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado [artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal]. Sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em solo de audiência de apresentação.

Sustenta o impetrante, em síntese, restar caracterizado o excesso injustificado de prazo na análise de pedido de liberdade, a morosidade na decisão sobre a reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Aduz, que no dia 22 de agosto de 2022 foi realizada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva das vítimas [Marcos Paulo de Oliveira Ferraz, Lorenzo dos Santos Pereira, Leandro Quadras Nunes] e as testemunhas, bem como, realizado o interrogatório do paciente, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da prisão a fim de que o beneficiário pudesse responder ao processo em liberdade. Contudo, o pedido restou indeferido pela Autoridade Coatora.

Sobreleva ainda, que em meados de setembro/2022, a defesa ratificou o pedido ao juízo, ressaltando que: “(...)
o juízo de piso não se manifestou sobre o pleito, tendo a ilustre serventia apenas certificado o protocolo do referido pedido e feito remessa dos autos ao Ministério Público para aportasse suas alegações finais
.”(Sic.)

Explicita que está caracterizado o excesso injustificado de prazo, pois: “(...)
há quase 20 dias pende no feito análise de pedido para que o réu pudesse responder o restante do processo em liberdade, sem que o Parquet tenha emitido seu parecer, tampouco o juízo coator deliberado sobre o pleito
”.(Sic.)

Argumenta também, que os requisitos da prisão consistentes na garantia da ordem pública não mais subsistiam, bem como, que a decisão combatia é silente quanto a não aplicação de outras medidas cautelares dispostas no art.319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Sr. Desembargador
Luiz Ferreira da Silva
- Relator em Substituição Legal (Id. 146509666), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 147022194)

Requer o relaxamento/revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 282 e art. 319 do Código de Processo Penal,

inclusive, o monitoramento eletrônico. Juntou documentos (Id.146128689, 146128692)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (Id. 147279651)

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FULCRO NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ FINALIZADA – SÚMULA 52 DO STJ – A CONFIGURAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO NÃO PODE SER MERO FRUTO DE RÍGIDAS DIRETRIZES ARITMÉTICAS – PRAZOS INDICADOS PARA A CONSECUÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SERVEM APENAS COMO PARÂMETRO GERAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE JULGAMENTO, COM OS AUTOS COM VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – RENITÊNCIA DELITIVA – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em benefício de CLAUDIO DE JESUS, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Sustenta, em síntese, restar caracterizado o excesso injustificado de prazo na análise de pedido de liberdade, a morosidade na decisão sobre a reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, prolatada em 06.06.2022, nos seguintes fundamentos: (Id. 146128692-fls.117/119)

“[...]“Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e ficha de atendimento do Hospital Municipal de Jaciara.

Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Policia Militar foi informada da ocorrência de um crime de homicídio tentando, por disparo de arma de fogo, razão pela qual, foram ao local indicado e, segundo a testemunha Lorenzo dos Santos Pereira, o suspeito se tratava da pessoa conhecida como vulgo “Dadim”, que morava em uma residência próxima a sua casa.

Consta ainda nos autos, que a testemunha Lorenzo dos Santos Pereira informou que o autuado Claudio de Jesus chegou na sua residência abrindo o portão, entrando no local sem ser convidado, chamando pelo seu padrasto, o Sr. Edilson Carvalho Dantas, tendo a testemunha informado que ele não estaria no local, solicitando que o autuado se retirasse da residência.

É ainda dos autos, que após o autuado sair da residência, a testemunha Lorenzo dos Santos Pereira fechou o portão e, neste momento, o autuado começou a provocar a vítima Marcos Paulo de Oliveira Ferraz, sendo iniciada uma discussão verbal, tendo o autuado Claudio de Jesus se dirigido a sua residência e buscado uma arma de fogo, aparentando ser um revolver, passando a gritar e efetuar 02 (dois) disparos para ao alto e 01 (um) disparo na vítima Marcos Paulo de Oliveira Ferraz, acertando o ofendido na região pélvica.

Após a vítima Marcos Paulo de Oliveira Ferraz ser atingida, correu pedindo ajuda no interior da residência, vindo a cair na cozinha e as testemunhas Lorenzo dos Santos Pereira e Leandro Quadras Nunes (menor), foram defender o ofendido, fazendo uso de pedações de madeira, acertando o rosto do autuado Claudio de Jesus, o qual entrou no veículo gol, de cor escura, empreendendo fuga do local.

Por fim, diante das informações colhidas, a Guarnição da Policia Militar iniciou as diligências para localização do autuado Claudio de Jesus, logrando êxito em encontrá-lo e conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado CLAUDIO DE JESUS, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...” Negritei.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que o autuado CLAUDIO DE JESUS possui extenso registro criminal, inclusive, Guia de Execução Penal em trâmite, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06). Neste sentido:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÃO POR OUTRO CRIME - ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA SENTENÇA - FATOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS - JULGADOS DO STF - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA. A fundada probabilidade de reiteração delitiva, extraída da condenação “por outro crime constitui fundamento idôneo para respaldar a prisão preventiva, porquanto denota a habitualidade e o risco concreto de reiteração delitiva” (STJ, AgRg no HC 712.636/PR). O fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz da causa, ao proferir a sentença, decrete a custódia cautelar (CPP, art. 387, § 1o, e art. 492, I, ‘e’), diante de elementos concretos e contemporâneos que a justifique (STF, HC 103.716; HC 104.69/SP; HC 103.107/MT; HC 101.717; RHC no 121.075/AL; RHC no 131705). Afigura-se “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos” (HC no 420.366/SP). (N.U 1005702-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 157, §2o, V E VII, C/C, 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO ONDE RESPONDE POR SUPOSTA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (AUTOS No 000333- 47.2020.8.11.0008 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES) - INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez verificada a existência de ação em andamento onde responde pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Circunstâncias que denotam a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social. (N.U 1002856- 68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CLAUDIO DE JESUS EM PRISÃO PREVENTIVA.

A denúncia foi recebida em 06/07/2022. (Id. 146128692-fls.132/133)

À luz do noticiado, quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710,
in verbis
:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, porquanto ostenta o beneficiário extensa folha de registro criminal (Id. 146128692-fls.242 a 248), inclusive,
com Guia de Execução Penal em trâmite [PEP no.
0002044-65.2010.8.11.0064]
, fator que demonstra risco de reiteração criminosa, justificando a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, assim preenchido os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em 24.08.2022, transcrevo a decisão prolatada em audiência de instrução
que manteve a prisão do beneficiário
: (Id. 146128692-fl.256)

“[...]Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: Vistos. No que tange a prisão preventiva do acusado CLAÚDIO DE JESUS entendo que não há fatos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva deste, considerando a gravidade concreta do crime, bem como os seus registros criminais, demonstram a necessidade da manutenção da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06). Com tais considerações, MANTENHO a prisão preventiva do acusado CLAÚDIO DE JESUS. DEFIRO o pedido do MPE, devendo a serventia juntar os exames do corpo de delito realizados no réu e na vítima, bem como o vídeo mencionado pela vítima Lorenzo e pelos Policiais Militares. Após, declaro encerrada a instrução criminal e determino que os autos sejam remetidos às partes para apresentarem alegações finais no prazo legal. Cumpra-se.[...]”

Acerca da tese de que a Autoridade coatora não procedeu ao exame das medidas cautelares diversas da prisão preventiva na decisão que a decretou, o argumento não encontra amparo,
máxime
porque a aplicabilidade das medidas foram mencionadas.

Neste particular, registro que pelos motivos alinhavados não há campo de aplicabilidade das mesmas, porquanto, ainda insuficientes. Assim, tem decidido o col. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Avançando no tema, acerca do excesso de
prazo a que sustenta o impetrante, é cediço que não resulta
de um critério aritmético, mas
de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.

Destarte, para ser considerado
injustificado: “
o
excesso na custódia cautelar deve a demora ser
de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (RHC 84.181/PI, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, quinta turma, julgado em 17/08/2017, dje 28/08/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, POSSE DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO E MARCA SUPRIMIDAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGAMENTO MARCADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inocorre excesso prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Estando superada a primeira fase do Tribunal do Júri e já designada a Sessão do Júri, ocasião em que o paciente completará pouco mais de dez meses de prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo no prolongamento da prisão.” (N.U 1014787-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RETIRADA DA MEDIDA –
EXCESSO
DE
PRAZO
DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – AUTOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DO ART. 402 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.A tese de constrangimento ilegal por
excesso
injustificado de
prazo
para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos
prazos
previstos em lei para a prática de atos processuais.
Não há falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, especialmente se o paciente estava cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, durante o período pandêmico, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária, bem como o feito se encontra na fase do art. 402 do CPP. Súmula 52 do STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso
de
prazo
.” (N.U 1018787-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Consoante aos fatos, constata-se que foi encerrada a instrução processual, razão pela qual, não há que se falar em
excesso
de
prazo.

Ademais, é o teor da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ainda acerca do excesso de prazo, transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
em 13.10.2022
: (Id. 147022194)

“[...]Trata-se de requisição de informações em Habeas Corpus no 1020199-84.2022.8.11.0000, feito em trâmite perante a Primeira Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No dia 01 de julho de 2022, o Ministério Público denunciou CLAUDIO DE JESUS, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal. Consta na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 05 de junho de 2022, por volta das 17h30, na Rua Nove, no 188, bairro Flamboyant, neste município e comarca de Jaciara, CLÁUDIO DE JESUS, vulgo “Neguinho”, qualificado no ID. 87497069 e ID. 87497072, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentou matar Lorenzo dos Santos Pereira, Leandro Quadras Nunes e Marcos Paulo de Oliveira Ferraz, somente não se consumando seu intento por circunstancias alheias asua vontade, eis que as vitimas fugiram e se abrigaram. Segundo restou apurado, Lorenzo estava em sua casa em companhia de Leandro e Marcos Paulo, quando Cláudio entrou pelo portão sem autorização e perguntou por Edilson, vulgo “Cabeça” ou “Cabeção”, padrasto de Lorenzo. Mesmo após Lorenzo informar que Edilson não estava, o acusado insistiu em ingressar na residência, obrigando Lorenzo a retira-lo. Já fora da casa, Cláudio deu um soco no rosto de Marcos Paulo e todos os presentes entraram em vias de fato. Logo após ser derrubado pelos ofendidos, Cláudio se levantou, urinou propositadamente na entrada do imóvel e se evadiu do local em seu veículo. Em razão da confusão, Lorenzo trancou o portão de sua residência. Então, imbuído do sentimento de vingança, poucos minutos depois, Cláudio voltou ao local e, de inopino, efetuou ao menos quatro disparos de arma de fogo em direção a elas, sendo que um deles acertou Marcos Paulo na região pélvica. As vítimas conseguiram correr e se esconder dentro da residência, evitando serem atingidas pelos outros disparos. Em seguida, Cláudio se evadiu em seu carro, contudo, as vítimas acionaram a Policia Militar que logrou êxito em prendê-lo durante a fuga.”

A denúncia foi recebida no dia 06 de julho de 2022, sendo determinada a citação do acusado para responder à acusação, nos termos do artigo 406, do Código de Processo Penal.

Devidamente citado, o acusado apresentou sua resposta à acusação, sendo, na sequência, designada audiência dei instrução e julgamento 22 de agosto de 2022 às 14h00min.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a defesa requereu que o acusado possa responder ação penal em liberdade, oportunidade em que o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido formulado, nos termos da mídia audiovisual.

Posteriormente, este Juízo manteve a prisão preventiva do acusado CLAUDIO DE JESUS, uma vez que ausentes fatos que pudessem ensejar a revogação da prisão preventiva deste, considerando a gravidade concreta do crime, bem como os seus registros criminais, demonstram a necessidade da manutenção da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06). Nesta oportunidade, foram deferidas as diligências requeridas pelo Ministério Público e com o cumprimento do que fora requerido, determinada vista as partes para apresentarem alegações finais no prazo legal.

No dia 15 de setembro de 2022, a defesa do acusado requereu o relaxamento da sua prisão, alegando, em síntese, excesso de prazo.

Na mesma data os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação e apresentação de suas alegações finais, uma vez que devidamente cumprida às diligências requeridas nos autos e encerrada a instrução processual.

O Ministério Público devolveu os autos sem manifestação em razão de problemas ao realizar login no portal de mídias, requerendo novo prazo e que as mídias fossem encaminhadas pelo e-mail, a fim de viabilizar a análise dos autos.

No dia 07 de outubro de 2022 foi encaminhado o Habeas Corpus n° 1020199- 77.2022.8.11.0000, solicitando informações deste Juízo.

Atualmente o processo encontra-se com nova vista ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de relaxamento da prisão do paciente CLAUDIO DE JESUS.

Por fim, não há falar em excesso de prazo uma vez que já fora findada a instrução criminal
.[...]”(Negritou-se)

Acerca da alegada demora na análise do pedido de revogação da prisão preventiva,

realizado no dia 15 de setembro de 2022, tem-se que na mesma data os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação e apresentação de suas alegações finais. Contudo,

o Ministério Público devolveu os autos sem manifestação
em razão de problemas ao realizar
login
no portal de mídias,
requerendo novo prazo e que as mídias fossem encaminhadas pelo
e-mail
, a fim de viabilizar a análise dos autos, fator que
per si
não caracteriza indolência judiciária apta a macular o marcha processual que se perfectibiliza.

Neste particular, obtempera-se que por motivo de força maior a celeridade buscada através do PJE oportunizam situações inevitáveis e momentâneas de falha no sistema, fator que obrigou o juízo criminal a repetição do ato processual, portanto, não se pode atribuir indolência judiciária apta a caracterizar o deferimento da ordem.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de CLAUDIO DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022